Tribunal: STF
Processo: RE 1524951
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA PELA FIBRA. PEDIDO DECORRENTE DAS VERBAS RECEBIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA EM FACE DA ITAIPU. COMPETÊNCIA. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. Segundo a tese da agravante, a impossibilidade de complementação da aposentadoria surge em face da ausência de recolhimento das contribuições pela ITAIPU for força da condenação na esfera trabalhista, fato este que produz controvérsia que não se inclui na esfera de competência da Justiça Federal, sendo prudente a remessa do feito à Justiça Trabalhista. 



    2. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (eDOC. 63 – ID: c34edaaa)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 114, e 202, § 2º, do texto constitucional (eDOC. 97 – ID: f478fef4). 



    Nas razões recursais, sustenta-se a competência da justiça comum para o julgamento e processamento de ação que objetiva a obtenção de reflexos nas contribuições para entidade de previdência. 



    Explica-se que o autor não pleiteou o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista, apenas reflexos dessas verbas nas contribuições para a previdência privada. Portanto, sustenta-se que a competência é da Justiça Comum Estadual, conforme o Tema 1.166 do STF.



    Afirma-se, ainda, a ilegitimidade passiva da recorrente para figurar em ações que envolvam entidade de previdência complementar fechada. 



    Requer-se, ao final, “seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. decisão que ordenou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, indeferir a petição inicial em relação à ora recorrente e remeter o feito para processamento e julgamento à Justiça Estadual, restando apenas a FIBRA no polo passivo da ação” (eDOC. 97 – ID: f478fef4, p. 13)



    É o relatório.



    Decido. 



    Extrai-se dos presentes autos que a demanda versa sobre pedido de complementação de aposentadoria decorrente do reconhecimento de verbas em ação trabalhista. O beneficiário ajuizou ação na justiça federal perante a Fundação Itaipu BR de Previdência e Assistência Social – FIBRA e Itaipu Binacional. O juízo de primeiro grau considerou a ilegitimidade da Itaipu Binacional e declinou a competência para a justiça comum. 



    A Fundação Itaipu BR de Previdência e Assistência Social – FIBRA interpôs agravo de instrumento e o TRF4 reconheceu a competência da justiça do trabalho para o processamento e julgamento da ação revisional de valores pagos a título de complementação de aposentadoria, que decorre do reconhecimento de verbas em reclamação trabalhista. Nesses termos, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Como visto, a competência foi declinada à Justiça Estadual em virtude do indeferimento da inicial em relação à ITAIPU BINACIONAL, de modo que o polo passivo passou a ser integrado tão somente pela FUNDAÇÃO ITAIPU BR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ora agravante, que se trata de entidade privada. 



    Na origem, trata-se de ação em que o agravado postula o cômputo de verbas de natureza trabalhista recebidas por força de reclamatória em face da ITAIPU BINACIONAL no cálculo da complementação de aposentadoria paga pela FIBRA. Os pedidos foram assim delimitados na inicial: 



    a) A Declaração do direito do autor em ter revisado e recalculado o beneficio pago pela 1ª ré, considerando a media correta, incluindo-se as parcelas salariais garantidas em decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho oriundas da RT 0001162-34.2014.5.09.0658, verbas salariais pagas posteriormente e que devem ser considerados para o calculo da média do beneficio complementar de previdência privada pago pela 1ª. Ré, com a consequente condenação ao pagamento das diferenças devidas desde a implantação do beneficio da complementação até o momento da implantação na folha do beneficio revisado, parcelas vencidas e vincendas acrescidas de juros e correção monetária. 



    b) Recolhimento pela segunda ré dos valores devidos à primeira ré resultantes de quaisquer diferenças entre as contribuições pagas e as devidas decorrentes de todas as verbas trabalhistas quitadas na RT 0001162-34.2014.5.09.0658 que tramitou na 2ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu, Paraná; 



    c) Condenação da FUNDAÇÃO ITAIPU BR - FIBRA a promover a revisão da complementação do benefício previdenciário pago mensalmente ao autor, nos termos da fundamentação, incluindo assim os valores salariais recebidos pelo autor nos autos da RT 0001162-34.2014.5.09.0658, conforme cálculos homologados e pagos naqueles autos (documentação anexa que faz parte da presente); 



    d) Condenação da ITAIPU ao recolhimento de eventuais diferenças entre as contribuições já realizadas nos autos da ação trabalhista em favor da FUNDAÇÃO - FIBRA, sobre todos os valores Deferidos na Reclamatória Trabalhista de autos n. RT 0001162-34.2014.5.09.0658, conforme fundamentação, para cumprimento de sua obrigação; 



    e) Condenação da FUNDAÇÃO ao pagamento de todas as diferenças de suplementação de aposentadoria ao autor, parcelas vencidas e vincendas, apuradas mês a mês, desde a data do início da concessão da complementação até hoje, ou até a data da efetiva implementação das diferenças na folha de pagamento do beneficio de complementação do autor, com reflexos devidos, com juros e correção monetária, conforme fundamentação; 



    f) Condenação da ITAIPU BINACIONAL a responder solidariamente pelo cumprimento do julgado, inclusive para cumprimento do item anterior; 



    Neste agravo de instrumento, a FIBRA sustenta que:a) há pedido deduzido em face da ex-empregadora Itaipu Binacional, justificando sua manutenção no polo passivo, b) nos termos do Tema STF 190, a ação deveria ser julgada na Justiça Estadual somente se o objeto fosse a complementação de aposentadoria, e não os reflexos de verbas trabalhistas deferidas em demanda pretérita, o que é o caso destes autos, c) o autor não poderia ter ajuizado a ação em face da FIBRA, porque segundo o Tema STJ 955, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da complementação de aposentadoria, bem como que eventuais prejuízos devem ser requeridos em demanda indenizatória na esfera trabalhista somente em face da ex-empregadora, d) o Tema STJ 1.021 alargou o alcance da tese do Tema STJ 955, não só considerando os reflexos de horas extras, mas de qualquer espécie de verba suprimida e reconhecida pela Justiça do Trabalho, e) no Tema STJ 936, definiu-se que a patrocinadora não é parte legitima para figurar em ação que discute o contrato previdenciário e o Regulamento, no entanto, no item II, foi definido que o patrocinador será parte legitima se a causa for originária de ato ilícito, como no caso em exame, f) o Tema STF 1.116 afirma competir à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador e não contra a Entidade Fechada de Previdência Complementar, ao passo que o Tema STF 190 esclarece competir à Justiça Comum o julgamento de demandas que visam a complementação de aposentadoria, discutindo-se o contrato privado entre as partes. 



    Ao final, afirma que ou o feito deve ser remetido à Justiça Comum com a permanência da ex-empregadora e patrocinadora (ITAIPU) na lide, ou o feito deve ser remetido à Justiça do Trabalho, com a extinção do feito em face da agravante (FIBRA). 



    2. Passo, primeiramente, à análise da extinção do feito em relação à patrocinadora ITAIPU. 



    O juízo a quo fundamentou a medida na presunção de que, na demanda trabalhista em desfavor da Itaipu (RT 0001162-34.2014.5.09.0658), todas as questões sobre as verbas tenham sido resolvidas, na forma da tese acima firmada pelo STF [Tema 1166], de modo que nada mais é possível, a título de reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada em face da Itaipu em outra demanda, até porque apenas a Justiça do Trabalho pode julgar essa espécie de ação. 



    De fato, tendo a Justiça do Trabalho determinado o recolhimento das diferenças de contribuições a cargo da ITAIPU como reflexo da condenação ao pagamento das verbas trabalhistas, nada haveria a requerer em face da entidade perante a Justiça Federal. Ademais, na qualidade de patrocinadora, a ITAIPU seria parte ilegítima para pagar a complementação do benefício, como consignado na decisão ora agravada. 



    Contudo, isso diz respeito ao mérito da causa.



    Também constato que o reconhecimento da ilegitimidade vai ao encontro do que foi decidido no Tema STJ 936, cuja tese foi assim delimitada: 



    I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. 



    II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 



    Como bem destacado nesse julgamento, há plena autonomia entre o contrato de trabalho celebrado pelo empregado com o empregador e o contrato de previdência privada entre o participante e a entidade previdenciária instituída pelo patrocinador. Isto é, a relação trabalhista que a parte autora mantinha com a patrocinadora não se confunde com a relação contratual de caráter previdenciário. 



    Não ignoro que o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do tema relativamente às causas originadas de ato ilícito praticado pelo patrocinador. O Relator assim fundamentou a medida: 



    Com efeito, assim delimitada a única questão controvertida, cumpre ressaltar, logo de início, que esta matéria afetada não diz respeito a eventual cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual) por parte do patrocinador, em prejuízo específico de participante ou assistido do plano de benefícios (v.g., perdas e danos em vista de não ter sido pago horas extras que repercutiriam no benefício previdenciário). Esses temas estão expressamente afastados do âmbito do presente recurso repetitivo, pois, segundo penso, exigem um debate mais amplo no âmbito desta Seção, e não se referem a "obrigações da relação contratual previdenciária"



    Ainda que a presente ação revisional decorra das verbas trabalhistas deferidas em demanda pretérita na justiça especializada, compreendo que as razões invocadas no paradigma permitem concluir que o caso em apreço se distanciaria da hipótese de exceção. Não está em discussão a prática de ato ilícito pela ITAIPU, seja porque isso já foi decidido definitivamente na reclamatória trabalhista, seja porque o autor não postula eventual indenização em face da entidade. O cerne da questão é, exclusivamente, a revisão da complementação da aposentadoria paga pela FIBRA em virtude das verbas preteritamente reconhecidas na Justiça do Trabalho. 



    3. No que diz respeito à competência, a sua declinação foi fundamentada no Tema STF 190: 



    Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria. 



    Já no tocante à alegada necessidade de exclusão da FIBRA do polo passivo, calcada no Tema STJ 955, saliento novamente que a questão não foi decidida na decisão agravada, que se limitou a reconhecer a ilegitimidade da ITAIPU e à declinação de competência. De qualquer sorte, ainda que o conteúdo da tese vinculante possa contrariar a pretensão do autor (pois determina que a questão deve resolver-se em ação reparatória entre empregado e empregador), trata-se de matéria atinente ao mérito, cujo exame refoge às questões delimitada no agravo de instrumento. 



    Pois bem. 



    Sem avançar no mérito da ação de origem,anoto, em primeiro lugar, que a questão efetivamente refoge à competência da Justiça Federal. 



    De um lado, a teor do Tema 190 do STF, caberia à Justiça Comum julgar demanda proposta em face de instituto privado de previdência, com o objetivo de buscar a complementação da aposentadoria. 



    De outro, em se tratando de complementação de aposentadoria que envolveria repasses decorrentes de condenação trabalhista, o processo deveria ser encaminhado à Justiça Especializada Trabalhista, pois seria reflexo da execução da reclamatória que lá tramitou. 



    Ocorre que, segundo a tese da agravante, a impossibilidade de complementação da aposentadoria surge em face da ausência de recolhimento das contribuições pela ITAIPU, fato este que, repita-se, produz controvérsia que não se inclui na esfera de competência da Justiça Federal. 



    E justamente por essa razão, é prudente a remessa do feito à Justiça Trabalhista. 



    Nada obstante, registro que esta compreensão por óbvio não vincula o juízo do trabalho, que poderá, examinando a causa e constatando que a ITAIPU efetivamente não deve integrar o feito, remetê-lo à Justiça Estadual comum. 



    E assim concluo porque, nos termos da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, hipótese também albergada nas discussões de competência entre Justiça do Trabalho (federal) e Justiça Comum (estadual). 



    Impõe-se, nessa medida, o parcial provimento do presente recurso. 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento”. (eDOC 63 – ID: c34edaaa, p. 2-4)  



    Observa-se que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento RE-RG 586.453, tema 190 da sistemática da repercussão geral, em que se firmou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.  



    Consta da ementa proferida nesse julgamento:



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio”. (RE 586453, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2013)  



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO DOS REFLEXOS DA HORA EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. SENTENÇA POSTERIOR A 20.2.2013. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1502005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.09.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA EXEMPREGADOR. AUTONOMIA DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria em ação proposta apenas contra ex-empregador. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.256.707 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.06.2020)



    Ademais, registro que não desconheço a existência do Tema 1.166 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.265.564, no qual se assentou que “[c]ompete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” 



    Ocorre que o referido tema guarda distinção essencial com o caso em análise. 



    Na hipótese dos autos, pleiteia-se a revisão do benefício previdenciário complementar em decorrência de reflexos de decisão transitada em julgado que reconheceu acréscimo na remuneração do beneficiário. 



    Por sua vez, o tema 1.166 diz respeito às causas que visam à condenação do empregador ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e, em caso de êxito, seus reflexos na seara previdenciária. Desse modo, afasto eventual alegação de similitude entre o tema 1.166 e a discussão posta nos presentes autos. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.349.919 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022)



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido (eDOC 63 – ID: c34edaaa), declarar a incompetência da Justiça do trabalho para o processamento e julgamento do presente feito, bem como para determinar a remessa dos autos à Justiça comum estadual.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente